Tribunal: STF
Processo: AI 58410
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-11
Data de publicação: 1973-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCONSTITUCIONALIDADE DA
RESOLUÇÃO N 14, DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
II. NÃO TENDO SIDO ELA PREQUESTIONADA PERANTE A INSTÂNCIA ORDINARIA,
DESCABE SUA INVOCAÇÃO NA VIA EXTREMA (SÚMULA NS.282 E 356).
III. IMPROVIMENTO.